Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPOSIÇÃO ATIVA. AUTORA. FASE EXECUTIVA. ÓBITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. LEGALIDADE E IMPERATIVIDADE (CPC, arts. 76, 110 e 313, I e §§1o e 2o, II). ESPÓLIO NA ANGULARIDADE ATIVA. CAPACIDADE PROCESSUAL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REPRESENTAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE OU ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. NECESSIDADE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. MEEIRO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITO DE TITULARIDADE DA EXTINTA PENDENTE DE LEVANTAMENTO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. SUBSISTÊNCIA. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO.
1. Encerra princípio fundamental do direito sucessório que a morte opera a imediata transferência da herança aos sucessores legítimos e testamentários do falecido, visando impedir que o patrimônio deixado fique sem titular, enquanto se aguarda a transferência definitiva dos bens aos sucessores, porquanto não pode subsistir direito sem titular, estando esse enunciado inserto no artigo 1.784 do Código Civil, encerrando a inserção do princípio da saisine no ordenamento jurídico, segundo o qual, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”.
2. Aberta a sucessão com o óbito, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros - droit de saisine -, mas o aperfeiçoamento da transmissão e rateio do monte partilhável demanda a instauração do processo sucessório, ensejando a germinação da ficção jurídica traduzida pelo espólio, que é composto pela universalidade dos bens e obrigações legados pelo extinto e é representado pelo inventariante, cuja subsistência, que é transitória, perdurará até o momento da ultimação da partilha e destinação dos bens aos herdeiros e sucessores (CC, arts. 1.784, 1.991 e 2.013; CPC, art. 618).
3. Aferido que, vindo a autora a falecer no curso da ação em que sagrara-se vencedora, no qual resta crédito em seu favor pendente de levantamento, ao passo que a Defensoria Pública, órgão que a patrocinava, experimentara dificuldades na localização do administrador provisório e herdeiros da extinta, o havido não pode ser reputado em prejuízo dos sucessores da falecida, mediante reconhecimento de perda superveniente do seu interesse processual e conseguinte extinção do processo, pois necessária a observância aos postulados da justiça colaborativa volvida à pacificação social, viabilizando-se meios de consecução da substituição processual, mormente quando sequer houvera suspensão processual visando à regularização da composição ativa.
4. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida e presente as condições da ação e pressupostos processuais.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.